Tribunal: TJMT
Processo: 0006268-20.2016.8.11.0037
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006268-20.2016.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SANDRO DE MELO DIAS - CPF: 703.200.421-03 (RECORRENTE), EDERSON UMBELINO NERY - CPF: 015.709.661-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIONE RODRIGO DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PROVAS INSUFICIENTES – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA – NARRATIVA DA VÍTIMA CONFIRMADA EM JUÍZO –POLICIAIS MILITARES E INFORMANTES – NEGATIVA DE AUTORIA – VERSÕES DISTINTAS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – PREMISSA DO STJ E ARESTO DO TJMT – ANÁLISE DO FATO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA –

ELEMENTOS FÁTICOS – MEIO EMPREGADO,

QUANTIDADE DE TIROS LOCAL DA LESÃO E

HORÁRIO DO CRIME

–

POSSIBILIDADE DE AÇÃO INESPERADA – DOUTRINA E ENUNCIADO CRIMINAL 2 DO TJMT – QUALIFICADORA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

“
Para a decisão de pronúncia

não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR), de modo que
“deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada”
(TJMT, RSE NU 1004647-09.2021.8.11.0000).

Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0006268-20.2016.8.11.0037 - COMARCA DE
PRIMAVERA DO LESTE

RECORRENTE(S):
SANDRO DE MELO DIAS

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto por SANDRO DE MELO DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (NU n. 006268-20.2016.8.11.0037 -), que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP - (ID 106480135).

O recorrente sustenta as provas seriam insuficientes para pronúncia porque as testemunhas inquiridas, em Juízo, “
não presenciaram
” o fato e a vítima sequer foi ouvida.

Requer provimento para que seja despronunciado (ID 106480142).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo desprovimento (ID 106480153).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 106480154).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado tentado – Réu pronunciado – Recurso defensivo – 1. Pleito de impronúncia – Improcedência – Indícios mínimos suficientes de autoria e materialidade delitivas as quais autorizam que a análise deverá ser submetida ao conselho de sentença – Princípio da Soberania dos Veredictos – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

112059983)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]. No dia 24 de abril de 2014, por volta das 03h00min, na Rua Olivério Porta, s/nº, no Bairro Centro-Leste, próximo ao “Hotel Tezla”, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado SANDRO DE MELO DIAS, em comunhão de esforços e conjunção de vontades com ALEX (falecido), deu início ao ato de matar a vítima DIONE RODRIGO DOS SANTOS, desferindo-lhe vários disparos de arma de fogo, (não apreendida), tendo um o atingido, somente não consumando seu intento por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima recebeu pronto atendimento médico[...].

Na ocasião, o denunciado adredemente combinado com ALEX, fazendo uso de uma motocicleta, seguiu a vítima que transitava de bicicleta pelo endereço supracitado, e assim que o alcançou SANDRO desceu da motocicleta e efetuou vários disparos contra a vítima, que acabou sendo atingida por um disparo na região das costas, acima de sua “nádega” (fl.03-IP).

O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que efetuou os disparos de inopino ao vê-la, atingindo-o quando estava de costas. [...].”
(Fabiola Fuzinatto Valandro, promotora de Justiça – ID 106480148- fls. 5/6)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“[...]. Os indícios de autoria decorrem da prova testemunhal angariada no curso da investigação criminal corroborada em juízo, sob o crivo do contraditório.

Os Policiais Militares que atenderam a ocorrência prestaram as seguintes declarações: [...]. A testemunha sem rosto contou: [...]. Os informantes ouvidos disseram o seguinte: [...].

Ao ser interrogado em Juízo, Sandro verbalizou que conhecia a vítima, conhecido como Tonico, que não tinha desentendimento com o mesmo e nem sabe por que está sendo acusado. Contou que no dia dos fatos estava na casa de sua mãe, que não sabe quem fez os disparos contra o Dione e que sempre ouviu dizer que antes de morrer Dione havia sido vitima de outras tentativas de homicídio (registro audiovisual).

Como se vê, a versão do acusado não se encontra plenamente demonstrada nesta fase procedimental, notadamente porque as testemunhas e informantes asseveraram a intenção homicida de Sandro, indicando que no dia dos fatos tentou ceifar a vida de Dione mediante disparo de arma, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade.[...].

Neste contexto, entendo configuradas as provas da existência do crime e indícios suficientes da autoria, ou seja, juízo de admissibilidade de acusação, que não exige prova plena e absoluta. [...].

Outrossim, mantenho a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o denunciado teria efetuado os disparos de inopino ao vê-la, atingindo-a pelas costas.[...].

Ante o exposto, em conformidade com o art. 413 do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido inicial, nessa primeira fase procedimental, pronunciando SANDRO DE MELO DIAS, [...], como incurso nas sanções do art. 121, §2º, IV c/c o art. 14, II, do Código Penal [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 106480135)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está consubstanciada no Prontuário Médico da vítima [Dione Rodrigues dos Santos] - perfuração por arma de fogo - (ID 106480148- fls. 19/21), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Makis Pereira dos Santos, policial militar (ID 106480148- fls. 32), testemunha “sem rosto” (ID 106480148- fls.27/28), Joana Borges Rodrigues, genitora da vítima (ID 106480148 – fls. 15/16) e o interrogatório SANDRO DE MELO DIAS, conhecido como “Tarso ou Sandrinho”, recorrente (ID 106480149-fls. 2/3).

Em Juízo, foram ouvidos

Makis Pereira dos Santos,

Hermes dos Santos Fernandes, a testemunha “sem rosto”,

Joana Borges Rodrigues, Claudio Rodrigues de Oliveira, Erondina Chagas de Melo, genitores do recorrente e interrogado SANDRO DE MELO DIAS (Relatório de Mídias – ID 106480118-fls. 1 e ID 106480117- fls. 1/2).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- em 24.4.2014, por volta das 3h, na Rua Olivério Porta, no Bairro Centro-Leste, próximo ao “Hotel Tezla”, em Primavera do Leste/MT, o recorrente SANDRO DE MELO DIAS, juntamente com terceira pessoa [identificado por Alex], utilizando-se de uma motocicleta, teria desferido diversos disparos de arma de fogo [seis] contra a vítima Dione Rodrigo dos Santos, o qual foi atingido, por apenas um dos projéteis, na região das costas, “
acima de sua nádega
” (excerto da denúncia – ID 106480148- fls. 5/6);

-

a testemunha Hermes dos Santos Fernandes [policial militar], em Juízo, narrou que a guarnição foi acionada e deslocaram-se até a Unidade de Pronto Atendimento da cidade e a vítima lhes narrou que “
estava passando ali pela Rua Olivério Porta quando foi alvejado por disparo de arma de fogo pelo [...] Tarso; ai nós fomos em diligências e não localizamos; [...]; o tiro pegou nas costas da vítima”
(excerto da sentença –ID 106480135).

-a testemunha Makis Pereira dos Santos [policial militar], durante a instrução processual, também, confirmou que a vítima, na Unidade de Pronto de Atendimento, indicou que o autor dos disparos de arma de fogo foi a pessoa conhecida por “Tarso” (excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 106480153- fls.11);

- a vítima

Dione Rodrigo dos Santos, conhecido por “Tunico”, faleceu aproximadamente 5 (cinco) meses após o fato imputado na denúncia;

- a informante Joana Borges Rodrigues [genitora da vítima], na fase

investigativa, relatou ter permanecido com seu filho no hospital por cinco dias e que este lhe narrou que foi perseguido por Tarso e um “tal de Alex” que estavam em uma motocicleta de cor preta, “desconfiou” e tentou correr; o garapa desceu e correu atrás dele atirando por mais de seis vezes; que ele correu até o Posto Grespani

e o guarda o socorreu ; na fase judicial confirmou os fatos ao revelar que

o recorrente é conhecido, em sua casa, como “Tarso” ao revelar que:
“dentro da minha casa ele era conhecido por “Tarso Louco”, ele tinha esse apelido [...] o Tarso[...]; Dione levou seis tiros só que pegou só um [...] e eu fiquei com ele isolado, durante quinze dias, no hospital das Clínicas, ai eu perguntava pra ele, que nós chamava ele de “Tunico” que nesse caso é o Dione, eu falei “Tunico” fala pra mãe quem que foi que deu esses tiros em você, ele falou mãe não se mete nessa conversa porque essa conversa não é pra senhora [...] falou um deles era o “Tarso Louco” [...] só que ele não deu explicação se era o garupa ou se era o condutor da moto [...] ; durante um ano antes do meu filho morrer a única conversa que surgia dentro da minha casa que meu filho era usuário de droga, era “Tarso Louco” tempo todo, o “Tarso Louco” fez isso, o “Tarso Louco” fez aquilo; ai ele
[a vítima]
sempre vinha aqui pro centro beber [...] ai nesse dia chegou quatro cara e falou com meu guri assim, cinco mês depois que ele tinha levado esses tiro, “eu vou te dar três dias pra você pagar o que você deve pra nós”, só que ele chegou em casa e não falou comigo, tinha outro colega dele junto que falou,[...]; deu três dias o meu menino foi em Paranatinga, montou em boi e voltou, e foi ali, no rumo da Câmara Municipal, ele tinha uma namorada ali, ai no dia que pegaram ele; ele ficou onze dias enterrado [...] o corpo dele foi parar lá em baixo no São José, não tirou nada dele, ele morreu, com dois celular [...] e uma bicicleta e quando acharam o corpo dele, eu enterrei os restos mortal dele; a bicicleta [...] foi achada de baixo de um pé de árvore na estrada”

(ID 106480148- fls. 15/16 e excerto das contrarrazões do órgão ministerial – ID 106480153- fls.10);

- o informante [com identidade preservada], em ambas as fases da persecução penal, esclareceu que,
“no ano novo de 2013 para 2014, estava eu e meu irmão Dione na Lagoa; antes disso acontecer ele, também, tentou um ato assim, ele o Tarso e o Alex; antes desse fato em 2014 ele tentou alguma coisa contra meu irmão em 2013; só que afetou a mim, mas não foi feito boletim de ocorrência; mas eu não sei garantir que foi ele que fez o disparo porque estava ele e o Alex juntos; antes do meu irmão morrer ele disse que conhecia o autor do disparo e que quem atirou foi o Alex tanto que atingiu a mim; eu levei um tiro no peito e saiu embaixo do meu braço; sobre esse fato que aconteceu em frente ao Hotel Tesla eu não sei qual o motivo e porque ele esta tentando fazer isso eu não sei; eu não sei porque ele esta atrás do meu irmão; o Dione era conhecido como Tonico; na época nós recebemos um vídeo; meu irmão estava passando em frente ao Hotel Tesla e de repente encostou uma moto e disparou; ele descarregou a arma e um só acertou; ele estava sozinho; meu irmão não morreu desse fato; o meu irmão falou que foi o réu que disparou; na Lagoa eu vi que era o Tarso também; eu conheço ele há mais de 12 anos; não sei o motivo, mas no dia da Lagoa eu lembro que ele chegou para o irmão e perguntou pra ele por que ele estava fazendo as coisas na rua pagando de brabo; uma coisa assim; ele chegou e falou: ‘ei neguim o que você esta pagando de brabo?’e eu estava de lado e ai, quando ele empurrou meu irmão, eu pulei na frente para separar e ai esse Alex já fez o disparo; meu irmão era usuário de drogas; eu não sei se ele devia para o Tarso; o Tarso era quem aparecia nas imagens do Hotel e antes de morrer meu irmão disse que foi ele; esse do Hotel teve boletim de ocorrência, mas o da Lagoa não teve boletim de ocorrência; eu fui para o PAM foi na virada de 2013 para 2014; nesse dia do Hotel não tinha ninguém com o Tarso; no vídeo aparecia que ele estava a pé e meu irmão reconheceu; meu irmão disse que ele só chegou atirando; eu não sei se meu irmão tinha desavença; meu irmão não tinha envolvimento com crime; ele era usuário e era pego em boca de fumo; pelo que o Dione falou foi ele o autor dos disparos contra ele no Hotel Tesla;[...];Dione morreu dizendo que foi o Tarso que fez os disparos
(ID 106480148- fls. 27/28 e excerto da sentença - ID

106480135);

- o informante Cláudio Rodrigues Dias [genitor do recorrente], na fase judicial, narrou que na época do fato o seu filho morava com o mesmo, mas não soube informar onde ele se encontrava quando ocorreu a tentativa de homicídio e que pela família ele é conhecido por “Sandrinho”

(excerto da sentença - ID 106480135);

- a informante Erondina Chagas de Melo [genitora do recorrente], ao prestar depoimento em Juízo, asseverou que assistiu “
no noticiário sobre o crime; no dia do crime meu filho estava em casa e fui eu que contei pra ele; o apelido dele era sandrinho; nunca vi ninguém chamar ele de “tarso louco”
(excerto da sentença - ID 106480135);

- SANDRO DE MELO DIAS [recorrente], na fase investigativa, negou a tentativa de homicídio contra a vítima; confirmou conhecer a vítima Dione Rodrigues dos Santos [Tunico] e não se recordar onde estava no dia do fato [24.4.2014]; depois, afirmou que estava preso nessa data; em relação ao acontecido na lagoa municipal na virada do ano de 2014 [em período anterior a tentativa de homicídio] confirmou sua preseça no local, mas não na companhia do Alex, o qual estava nervoso com alguém que não sabe precisar e que, na ocasião, não ocorreu qualquer disparo de arma de fogo; em Juízo, confirmou conhecer a vítima, não ter desentendimento com ela, tampouco saber o porquê foi acusado; que na data do fato estava na residencia de sua mãe [Erondina Chagas de Melo] e ficou sabendo do acontecido pela televisão; não sabe quem realizou os disparos contra a vítima; elucidou, ainda, que na virada do ano, na lagoa municipal a vítima foi buscar confusão com o Alex, o qual deu uns tiros e acertou gente lá; que a vítima [Tunico] deve tê-lo confundido ou estava drogado (ID 106480149-fls. 2/3 e exerto das alegações finais do órgão ministerial – ID 106480150- fls. 19/20).

Dito isso, vejamos.

A tentativa de homicídio de Dione Rodrigo dos Santos, conhecido por “Tunico”, não foi presenciado por testemunhas. O fato foi descoberto pelos policiais militares Hermes dos Santos Fernandes e Makis Pereira dos Santos a partir da narrativa da própria vítima prestada dentro da Unidade de Pronto Atendimento em que socorrida e está conforme os depoimentos prestados, em ambas as fases da persecução penal, por Joana Borges Rodrigues [genitora da vítima] e pelo informante com identidade preservada (excertos das contrarrazões do órgão ministerial – ID 106480153- fls.10 e da sentença - ID 106480135).

Frise-se que esses depoimentos confirmam ter sido o recorrente quem disparou contra a vítima, aproximadamente, seis projéteis de arma de fogo, vindo a acertar um em suas costas.

Ademais, o informante “sem rosto”, isto é que teve sua identidade preservada, reconheceu o recorrente, por fotografia, na fase policial, sem hesitação, como sendo a pessoa que visualizou nas imagens das câmaras de segurança do Hotel Tezla, onde ocorreu a tentativa de homicídio (ID 106480148) e ratificou esse reconhecimento em Juízo

(
excerto da sentença - ID 106480135).

Noutro giro, a negativa de outoria do recorrente não elide os indícios de autoria produzidos [testemunhos judiciais dos policiais militares Hermes dos Santos Fernandes e Makis Pereira dos Santos e declarações da genitora da vítima Joana Borges Rodrigues e do informante com identifidade preservada], notadamente por indicar versão distinta quanto ao local em que se encontrava na data do fato [preso ou na casa de sua genitora

Erondina Chagas de Melo].

Colhe-se a lição doutrinária: “
para a decisão de pronúncia

não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
.” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

De toda sorte, a decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Tratando-se a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta a ela a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação (art. 413 do CPP), até porque é defeso ao juiz, nesta fase, o exame aprofundado das provas, para não influenciar o Conselho de Sentença. Assim, evidenciada, pelos elementos de convicção trazidos aos autos, a materialidade do crime e os indícios necessários da participação/colaboração do recorrente na tentativa de homicídio [...], deve ser mantida a decisão de pronúncia e o réu submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, onde a tese de negativa de autoria poderá ser devidamente analisada.”
(RSE NU 1004647-09.2021.8.11.0000 – Relator: Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO – Terceira Câmara Criminal – 17.6.2021)

Assim sendo, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do fato criminoso (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Sobre a qualificadora do recurso que didifcultou a defesa da vítima foi mantida pelo Juízo singular, na pronúncia, ao considerar que o recorrente, em tese,
“teria efetuado os disparos de inopino ao vê-la, atingindo-a pelas costas”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 106480135).

O meio empregado [arma de fogo], a quantidade de tiros [seis], o local da lesão [pelas costas] e o horário dos crimes [3h da madrugada], não elidem a possibilidade de o recorrente ter agido de inopino, de modo a dificultar a defesa da vítima.

Se qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido tem suporte em elemento fático, “
cabe ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Portanto, mostra-se pertinente a manutenção da qualificadora [recurso que dificultou a defesa da vítima].

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022